Tribunal: STF
Processo: ARE 1462612
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.411. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TAXA DE INCÊNDIO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) E REPERCUSSÃO GERAL: VINCULAÇÃO. 1. Conforme entendimento firmado em julgado submetido à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), não é possível o estabelecimento de taxa como meio de obter fundos para a prestação de serviço genérico de prevenção e combate a incêndios. 2. O STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 4411/MG, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea ‘b’, II e III, alíneas ‘b’ e ‘c’; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela ‘b’ do anexo constante da Lei estadual (LE) nº 6.763/1975, com a redação dada pela LE nº 14.938/2003. 3. É de se dar provimento a recurso quando a decisão for contrária entendimento de tribunal superior firmado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral (art. 932, V, ‘b’ do Código de Processo Civil – CPC). 
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – FAZENDA PÚBLICA – INDÉBITO TRIBUTÁRIO: RESTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO: NATUREZA TRIBUTÁRIA – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – NORMA ESPECIAL – RECOLHIMENTO: RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE: APLICABILIDADE – JUROS DE MORA. 1. Na restituição de indébito tributário, os juros de mora incidem segundo a lei do ente tributante e, subsidiariamente, pelo Código Tributário Nacional (CTN, art. 161, § 1º). 2. No Estado de Minas Gerais, os juros incidentes sobre a mora e a atualização monetária na restituição de débito tributário estão previstos em lei especial, com base no princípio da reciprocidade. 3. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença” (fl. 1, e-doc. 23). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 31).
 
2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.

Sustentou que “o acórdão recorrido, ao deixar de realizar de modular os efeitos da inconstitucionalidade a partir da publicação do acórdão exarado na ADI 4.411 ou de sobrestar o recurso inominado, violou o art. 102, parágrafo 2º, da Constituição da República, pois não aguardou que a decisão se tornasse definitiva nem obedeceu à eficácia da declaração de inconstitucionalidade no tempo” (fl. 9, e-doc. 22).

Asseverou que “a decisão do Tribunal de Justiça mineiro alicerçou-se, inclusive, em entendimento deste Supremo Tribunal Federal, que veio a ser objeto de superação (overruling) por ocasião do julgamento da ADI 4.411, que julgou a mesma norma inconstitucional, mas que ainda não é julgamento definitivo” (fl. 7, e-doc. 33).

Salientou que “o acórdão recorrido também se equivocou ao desconsiderar a ADI estadual anterior à ADI 4.411, que havia reconhecido a constitucionalidade da taxa mineira de incêndio, implicando violação, também, à coisa julgada, em injustificável afronta ao disposto no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição da República” (fl. 8, e-doc. 33).

Pediu fosse o “recurso extraordinário conhecido e provido, para que seja reformado o acórdão recorrido por violação ao art. 5º, inciso XXXVI e ao art. 102, parágrafo 2º da Constituição da República e, por conseguinte, seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 113, inciso IV da lei estadual mineira 6.763/75 somente a partir da publicação do acórdão lançado na ADI 4.411, em 18/08/2020 (de modo a preservar a coisa julgada lançada na ADI estadual) ou, alternativamente, a partir da modulação realizada por este Pretório Excelso no Tema 16, observada, ainda, eventual modulação que este Pretório Excelso venha a lançar na ação de controle concentrado” (fl. 8, e-doc. 33).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).
Neste agravo, o agravante afirma que “analisar a razoabilidade da tese do ente público é tarefa deste Pretório Excelso, por se tratar de questão de mérito, devendo o tribunal a quo limitar-se ao juízo de admissibilidade. Lado outro, a decisão agravada limita-se a mencionar julgados esparsos lançados por este Supremo Tribunal Federal, sem que se trate de jurisprudência formada apta a ensejar o não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 11, e-doc. 37).

Repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “que, em juízo de retratação, seja revista a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Assim não procedendo esta douta Vice-Presidência, requer seja o presente recurso remetido ao Supremo Tribunal Federal, onde deverá merecer provimento, determinando-se a subida do Recurso Extraordinário, ou, sendo o caso, reformando-se de imediato o v. acórdão recorrido, nos termos do ordenamento processual em vigor” (fl. 15, e-doc. 37).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Na espécie em análise, o agravante defende a eficácia da coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.04.404860-1/000, na qual teria sido reconhecida constitucional a taxa estadual de combate a incêndio em controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

 O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal estadual não impede, nem compromete o exercício do controle de constitucionalidade exercido por este Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2019).

6. Sobre a inconstitucionalidade da taxa de incêndio, o acórdão recorrido harmoniza-se com a compreensão firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual fixada a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017). 

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:
“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).

No julgamento dos embargos de declaração opostos para que os efeitos dessa decisão fossem modulados, este Supremo Tribunal acolheu os embargos, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 13.4.2023).

Constata-se, portanto, estarem a salvo da modulação de efeitos as ações judiciais pendentes de conclusão e ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411/MG (1º.9.2020), condição demonstrada no presente processo, considerando que a petição inicial foi protocolizada em 31.5.2019 (e-doc. 4).

Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.492.773, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28.5.2024; e ARE n. 1.468.156, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023.

Nada há a prover em relação as alegações do agravante.
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora